Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS CONSORCIAIS. GRUPO JÁ ENCERRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas.
2. Com efeito, o artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, tendo como preferência a penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, de modo a prestigiar o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo.
3. Destarte, é admissível a penhora dos valores referentes a cotas de consórcio da executada, tendo em vista o encerramento do grupo e a existência de valores a serem restituídos.
4. Recurso conhecido e provido.